Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração contra o acórdão (ID 21030988), o qual reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciação do feito, em razão da complexidade da causa, extinguindo o feito sem análise meritória, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
2. Sustenta o réu, ora embargante, contradição no julgado, porquanto não houve condenação do autor, recorrido, ao pagamento das custas e honorários de advocatícios.
3. O art. 83, §1o da Lei no 9.099/95 disciplina que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 dias, contados da ciência da decisão.
4. Conclui-se, portanto, que os presentes embargos de declaração são intempestivos, na medida em que o acórdão embargado (ID 21030988) foi disponibilizado no dia 06/11/2020, e publicado no dia 09/11/2020. Os presentes embargos de declaração foram opostos em 18/01/2021.
5. Pelas razões expostas, os embargos de declaração não comportam conhecimento.
6. Embargos de declaração não conhecidos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.